Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718611-17.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado em favor de DIEGO BIANCHI MEDEIROS FOGAÇA, sob a alegação de que o paciente estaria sendo alvo de buscas e abordagens policiais sem mandado judicial ou processo instaurado, o que configuraria ameaça à sua liberdade de locomoção. Aduz o impetrante que, nos dias que antecederam a impetração, policiais teriam procurado o paciente em diferentes locais, inclusive com uso de força e sem identificação formal, o que motivaria o receio de prisão ilegal. Contudo, conforme documento juntado aos autos, não há mandado de prisão em aberto contra o paciente, conforme consulta realizada ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). Requer a concessão de medida liminar, para que cesse imediatamente qualquer ato de coação ilegal contra o paciente, garantindo-se sua liberdade de locomoção. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, para a concessão da liminar em habeas corpus preventivo, exige-se a demonstração de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, o que não se verifica no presente caso. As alegações de abordagens policiais, embora possam ser objeto de apuração por outros meios, não se traduzem, por si sós, em coação ilegal ou abuso de poder apto a justificar a concessão da tutela de urgência. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de ordem de prisão, inquérito policial em curso, ou outro ato estatal que represente risco real e imediato à liberdade do paciente. A mera suposição de possível prisão futura, desacompanhada de elementos objetivos, não autoriza a concessão da medida excepcional. Dessa forma, ausente o requisito da coação ou ameaça concreta à liberdade de locomoção, INDEFIRO o pedido liminar. Remeta-se ao relator originário do feito. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO PLANTONISTA